Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A empresa de telefonia responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de eventuais fraudes cometidas por terceiros, não podendo transferir aos consumidores tais riscos, exceto nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima devidamente comprovada.

2. É presumido o dano moral quando ocorre inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito.

3. A fixação do valor dos danos morais deve ser apurada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a averiguar a extensão da ofensa, o grau de culpa, a posição social do ofendido, a situação econômica do ofensor e o caráter sancionador e pedagógico da medida.

4. Apelo não provido.